Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-27.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000442-27.2013.8.14.0201

APELANTE: PATRICK EMERSON DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. Pretendida absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva do crime que está sendo atribuído ao recorrente. Tese improcedente. Provado, por tudo que consta no processo, que o denunciado agrediu com um pedaço de pau a vítima dos autos. Não constatada nenhuma situação de legitima defesa alegada pelo acusado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Patrick Emerson dos Santos Ribeiro
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção pela prática das condutas descritas no
art. 129, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia
em síntese, que no dia 17/08/2007 por volta das 15h, em uma residência particular, localizada na Passagem Minerva, bairro da Agulha, Distrito de Icoaraci, o apelante teria agredido física e gravemente a vítima LANA GABRIELLY COSTA DA SILVA, com 02 (dois) anos de idade à época dos fatos, fato ocorrido quando o mesmo discutia com o pai da ofendida, momento em que desferiu um golpe com um pau, acertando a cabeça da vítima.

Em razões recursais
, ID 9771238, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, pois afirma que a vítima foi utilizada pelo seu genitor como escudo, a qual, infelizmente, foi atingida pelo denunciado que tentava se defender do pai da mesma.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, pois afirma que a vítima foi utilizada pelo seu genitor como escudo, a qual, infelizmente, foi atingida pelo denunciado que tentava se defender do pai da mesma.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade do ilícito é incontestável, diante dos documentos juntados aos autos, em especial pelo exame de corpo de delito nº 23299/2007, ID. 9771231 – Pág. 09 e das provas orais produzidas.

No que se refere à autoria, entendo que, apesar da irresignação da defesa, esta se mostrou comprovada,
senão vejamos
:

As testemunhas, JOICIANE MONTEIRO e GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, genitores da vítima, afirmaram, em juízo
,
ID 9771213 e ss
, que estaria ocorrendo uma discussão entre os mesmos e mídia constante nos autos, que estavam brigando a irmã do genitor da vítima e a namorada do réu; que em certo momento o denunciado apareceu e desferiu uma paulada; que a paulada atingiu o rosto da vítima que estava no colo de seu pai; que esta caiu ao chão.

O apelante, em seu depoimento perante o juízo da causa, ID 9771229 e ss, confirmou que
desferiu uma paulada na cabeça da vítima, argumentando, no entanto, que pretendida agredir o pai da ofendida que estava lhe ameaçando e errou o golpe acertando a criança, aduzindo também que a criança foi usada como escudo pelo seu genitor.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que não averiguada nenhuma legítima defesa por parte do denunciado, podendo este ter agido de forma diversa, mas preferiu correr o risco de tentar agredir o genitor da ofendida, mesmo sabendo que esta estava em seu colo, atingindo então a vítima violentamente, com um pedaço de pau, em sua cabeça.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que a recorrente realmente desferiu vários golpes de estilete por todo o corpo da vítima. Tese improcedente. Excluída, de ofício, a condenação pelos danos sofridos pela vítima, haja vista não ter sido solicitado tal pleito na denúncia acusatória, impossibilitando assim o exercício da ampla defesa pela parte ré. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. PROCESSO Nº 0007213-47.2009.814.0401. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2023